Tribunal: TJSP
Processo: 1006680-55.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL DE ÁREA RURAL – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – RODOVIA EM ÁREA RURAL – Prescindibilidade de georreferenciamento da área remanescente do imóvel objeto da desapropriação – Descrição da localização geodésica do imóvel desapropriado – Necessidade de certificação pelo INCRA – Cabimento do registro no CAR – Recurso não provido.